Tribunal: STF
Processo: RE 261127
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
URPs de abril e maio de 1988. - A jurisprudência desta Corte só reconheceu direito adquirido, quanto às URPs de abril e maio de 1988, aos 7/30 (sete trinta avos) referentes aos meses de abril e maio não cumulativamente. Recurso extraordinário conhecido e provido.